Tribunal: TJSP
Processo: 2258743-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2258743-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada BETINA MORAES SIUFI
HILGERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258743-87.2020.8.26.0000
Processo de Origem: 1094265-70.2020.8.26.0100
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Betina Moraes Siufi Hilgert
Comarca: São Paulo – 11a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a instância: Dimitrius Zarvos Varellis
VOTO No 39841
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
Deferida tutela antecipada para o fornecimento de
medicamente no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 – Inconformismo do plano de saúde
apontado a exiguidade do prazo para o cumprimento da
ordem – Prazo razoável, principalmente considerando a
gravidade da enfermidade enfrentada pela agravada –
Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão constante às fls. 40/41 dos autos originários onde consta
pedido cominatório, que deferiu pedido de antecipação de tutela
para determinar o fornecimento dos medicamentos necessários ao
tratamento da autora, conforme prescrição médica, no prazo de 3
(três) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$
1.000,00 (um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese que
o prazo de 3 (três) dias é insuficiente para o cumprimento da liminar,
reclamando sua ampliação sem apontar o período de tempo
razoável para o cumprimento da medida liminar.
3.
Ressalta que a pretensão recursal não tenciona ao
descumprimento da ordem judicial vinculante, mas somente a
dilação do prazo para seu cumprimento, destacando que o trâmite
administrativo para a obtenção do medicamento pode ser
demorado.
4.
Requer, a concessão do efeito suspensivo e a final acolhida da
pretensão recursal, com a dilatação do prazo para o cumprimento
do preceito cominatório.
5.
O recurso foi processado na forma de instrumento, mas negado
o efeito suspensivo pleiteado, posto que considerados equilibrados
tanto o prazo para o cumprimento da ordem liminar, como o valor da
multa cominatória.
6.
Apresentadas contrarrazões às fls. 150/156, onde defendida a
manutenção do decidido.
FUNDAMENTOS.
7.
O recurso não prospera.
8.
Conforme já destacado na oportunidade do exame preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste recurso, entende-se não configurada a alegada exiguidade do
prazo para o atendimento da ordem de cobertura de tratamento
médico essencial e urgente, mostrando-se bastante razoável o prazo
de 3 horas conferido pelo i. magistrado singular para o cumprimento
da liminar pelo agravante, não havendo notícia de que se trata de
medicamento importado ou de difícil acesso, ao contrário, tudo
indica que o hospital especializado onde será ministrado o
medicamento o possui em seu estoque, bastando o mero custeio,
não sendo caso de autorizar a dilação do referido prazo.
9.
Vale considerar que a prescrição de tratamento médico data
do início do mês de setembro (Fls. 28/29 dos autos de origem),
enfrentando a agravada enfermidade bastante grave a exigir
imediato tratamento, nada justificando maiores delongas para a
obtenção do atendimento esperado e devido.
10.
É certo que a agravante tem como atividade a prestação de
serviços médicos que envolvem obrigações de indiscutível urgência,
sendo que atendimento célere tem o condão de salvar vidas e
preservar a saúde essencial de seus beneficiários, fato relevante que
impõe o dever manter a agilidade e eficácia administrativa para
viabilizar o objeto prometido em contrato de plano de saúde, não
podendo se esquivar da celeridade, que conforme já destacado,
representa a efetividade do tratamento em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
Assim, conforme já destacado e agora enfaticamente
repetido, o momento é o de efetivo e rápido cumprimento da ordem
liminar de primeiro grau, ainda mais considerando o tipo de
enfermidade enfrentada pela agravada, mostrando-se injustificável a
ausência de imediato atendimento do tratamento necessário ao
restabelecimento da saúde.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR